Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706908-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENOR ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requereu o Agravante, em suas razões recursais, gratuidade da justiça (Id. 69185349). Intimado para apresentar os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstrar as despesas alegadas ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 69289984), o Agravante comprovou o recolhimento na forma simples (Id. 69721580). Decido. Dispõe o artigo 1.007, §4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de modo que sua falta obsta o seu conhecimento. Deve ser reconhecida a deserção se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora